Tribunal: TJMT
Processo: 1032874-06.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE DE SOUZA SIQUEIRA - CPF: 700.102.501-15 (RECORRENTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), MARIA HELENA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1032874-06.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

29/07/2022

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

ITAU UNIBANCO S.A

Recorrido:

CRISTIANE DE SOUZA SIQUEIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONSUMIDOR - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE BOLETO BANCÁRIO – TRANSAÇÃO REALIZADA POR PREPOSTA DA EMPRESA NO CAIXA ELETRÔNICO -FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS – TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE RESOLUÇÃO, SEM ÊXITO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada em face do Itau Unibanco S.A. Em síntese, a consumidora informa
que se descolocou até agência bancária da demanda e com o auxílio de uma preposta efetuou o pagamento do boleto de IPVA de seu veículo no montante de R$ 347,18, entretanto, a funcionária do banco, por equívoco, realizou o pagamento em duplicidade. Aduz que foi informada que somente poderia restituir os valores junto a PGE/MT. Assim, considerando a falha na prestação de serviço da reclamada, busca a devolução do valor pago indevidamente, além de danos morais.

2.

Não comporta acolhimento o pleito relativo aos danos materiais, haja vista a restituição dos valores indevidamente debitados já foram devolvidos pela instituição financeira logo após tomar conhecido dos fatos.

3.

A situação vivenciada pela consumidora corresponde a mero dissabor, passível de ser enfrentado por qualquer pessoa no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, mormente porque o banco demonstrou diligência ao reparar os danos, com a restituição do valor descontado de forma incorreta.

4.

Sentença reformada.

5.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

1.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada em face do Itau Unibanco S.A. Em síntese, a consumidora informa
que se descolocou até agência bancária da demanda e com o auxílio de uma preposta efetuou o pagamento do boleto de IPVA de seu veículo no montante de R$ 347,18, entretanto, a funcionária do banco, por equívoco, realizou o pagamento em duplicidade. Aduz que foi informada que somente poderia restituir os valores junto a PGE/MT. Assim, considerando a falha na prestação de serviço da reclamada, busca a devolução do valor pago indevidamente, além de danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação do Reclamado ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformado, o ITAU UNIBANCO S/A apresentou recurso inominado. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, a Recorrida

refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares:

No caso a reclamante informa que realizou o pagamento em duplicidade do boleto de IPVA de seu veículo no montante de R$ 347,18 em razão da falha da própria reclamada, uma vez que a operação foi realizada por preposta da empresa no caixa eletrônica da instituição financeira, requerendo assim a devolução do valor pago indevidamente.

Da analise dos autos, entendo que a sentença deve ser reformada, uma vez que logo após tomar conhecimento dos fatos, a instituição, de forma diligencia, promoveu a restituição do valor indevidamente debitado na conta da consumidora.

Com efeito, a empresa Recorrente se desincumbiu do seu ônus probatório em comprovar aos autos ter solucionado a controvérsia, com a restituição dos valores indevidamente lançados na conta corrente da consumidora em decorrência do pagamento do boleto em duplicidade.

Nesse contexto, a despeito da falha na prestação do serviço da empresa Recorrente, tenho que a mera cobrança efetuada de forma indevida não tem o condão de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, situando-se o infortúnio nos meros aborrecimentos da vida cotiada que todos os cidadãos são expostos.

A toda evidência, malgrado a situação exposta na inicial possa ter causado a Recorrida aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão à personalidade merecedores de reparação somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

Saliente-se, por oportuno, que não restando comprovado que a falha na prestação do serviço tenha colocado em risco a subsistência da Recorrida ou de sua família, a improcedência da ação é medida impositiva.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelo
ITAU UNIBANCO S.A
, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença objurgada e JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022